Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-29.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1004642-29.2019.8.11.0041
RECORRENTE SILVIA APARECIDA DE OLIVEIRA FIALHO
RECORRIDO BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 37079487) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SILVIA APARECIDA DE OLIVEIRA FIALHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 19072463):
“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) – CAPITALIZAÇÃO E JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVISÃO CONTRATUAL E DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO – LICITUDE – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a situação da posse é controversa, é necessária maior dilação probatória para que se possa auferir a possibilidade de reintegração de posse do imóvel. Perante a ausência dos requisitos fundamentais para o deferimento da liminar em ação possessória, o magistrado deve determinar que a parte autora justifique previamente o alegado, citando-se a parte ré para comparecer à audiência de justificação.” (N.U 1004642-29.2019.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 17/02/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 20349496) não foram conhecidos conforme ementa de ID 26328463, e os novos Embargos de Declaração (ID 28112993) foram rejeitados conforme ementa de ID 33761465.
Alega violação aos artigos n. 85, 86, 141, 489, §1o, inciso IV, 490, 1.021, §§4o e 5o, 1.025 e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil; e 23 da Lei n. 8.906/94, além da Súmula 98 do STJ, aduzindo abusividade da tarifa de “Registro de Contrato” e, revisão da distribuição das verbas de sucumbência, bem como o não cabimento da aplicação da multa sem fundamento e sem preenchimento dos requisitos do art. 1.021, §4o, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 37079987).
A parte é beneficiária da justiça gratuita (ID 37196959).
Contrarrazões juntadas conforme ID 39671546.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Ao apontar violação ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, a parte Recorrente defende que no Agravo Interno desprovido à unanimidade, porém, não declarado manifestamente inadmissível ou de caráter nitidamente protelatório, não é cabível a aplicação da multa como penalidade processual, uma vez que o Agravo Interno constitui o recurso cabível para levar ao órgão fracionário a discussão da matéria decidida monocraticamente pelo Relator.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX